Tribunal: STJ
Processo: 5009861-04.2023.4.04.7005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996013 - RS
(2025/0269147-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JESSICA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo os embargos de declaração opostos
fora do prazo de 2 dias corridos, nos termos dos
do CPP.
art. 619
2. O acórdão embargado foi considerado publicado em
iniciando-se o prazo para oposição dos
20/2/2026,
embargos em
com término em
23/2/2026,
26/2/2026,
por se tratar de recorrente representado pela
Defensoria Pública.
3. Os aclaratórios apresentado apenas no dia 5/3/2026
encontram-se fora do prazo, conforme certificado nos
autos, o que inviabiliza a sua apreciação.
4. Embargos de declaração não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55182689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:22
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: de189524-33e8-42d9-a0bc-d73f415c12fb

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996013 - RS
(2025/0269147-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: JESSICA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. É intempestivo os embargos de declaração opostos
fora do prazo de 2 dias corridos, nos termos dos
do CPP.
art. 619
2. O acórdão embargado foi considerado publicado em
iniciando-se o prazo para oposição dos
20/2/2026,
embargos em
com término em
23/2/2026,
26/2/2026,
por se tratar de recorrente representado pela
Defensoria Pública.
3. Os aclaratórios apresentado apenas no dia 5/3/2026
encontram-se fora do prazo, conforme certificado nos
autos, o que inviabiliza a sua apreciação.
4. Embargos de declaração não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JESSICA CRISTINA
DE SOUZA OLIVEIRA contra o acórdão de fl. 453, que negou provimento ao
agravo regimental.
Alega a defesa que há obscuridade porque o acórdão embargado
aplicou a Súmula n. 7 do STJ sem esclarecer a distinção entre reexame fático e
revaloração jurídica da prova técnica. Sustenta que a tese recursal não buscou
rediscutir fatos, mas examinar, em direito, a suficiência do laudo pericial à luz do
Decreto n.
questão cognoscível em recurso especial (fls. 467-468).
10.627/2021,
Argumenta que há omissão quanto ao enfrentamento dos princípios
da legalidade e da taxatividade penal. Articula que o Decreto n. 10.627/2021,
vigente em abril de 2021, exige energia cinética superior a 1.620 joules para
Documento eletrônico VDA55182691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:22
Código de Controle do Documento: aac225bd-4f15-4411-ae57-5761c77e4208

classificar arma automática como de uso restrito, e o laudo não trouxe esse
dado. Afirma que, sem essa informação, deve incidir o
e que o
in dubio pro reo,
óbice da Súmula n. 7 foi aplicado sem exame da questão jurídica autônoma (fls.
469-470; conforme síntese da tese defensiva também à fl. 458).
Defende que há obscuridade porque não se esclareceu qual dos
fundamentos autônomos do acórdão de origem sustentou a manutenção da
majorante do
da
se a numeração raspada, por si só,
art. 19
Lei n. 10.826/2003:
caracterizaria uso restrito (item 5), ou se o acessório que possibilita disparos em
modo automático (item 6). Aponta que essa distinção é relevante, pois define a
pertinência da tese sobre a energia cinética prevista no Decreto n. 10.627/2021
e a própria incidência da Súmula n. 7 (fls. 470-471; ementa de origem transcrita
à fl. 457).
Expõe que os vícios apontados são decisivos e que, sanados, impõem
reconhecer que a controvérsia é de direito, permitindo o conhecimento do
recurso especial e o afastamento da causa de aumento do
da
art. 19
com redimensionamento da pena (fls. 471-472).
Lei n. 10.826/2003,
Busca o acolhimento dos embargos para que seja suprido o vício
apontado e a reforma do acórdão impugnado.
É o relatório.
VOTO
Não se pode conhecer dos aclaratórios, porque apresentado fora do
prazo legal.
Considerado publicado o acórdão embargado em
(fl. 464),
20/2/2026
consumou-se o prazo de 2 dias para apresentação do recurso no dia 26/2/2026,
porquanto o recorrente se encontra representado pela Defensoria Pública,
conforme certificado nos autos (fl. 474), razão pela qual a petição de recurso
protocolizada em
(fl. 467) é intempestiva, ou seja, está fora do prazo
5/3/2026
autorizado pela lei para apresentar impugnação.
Essa é a disciplina do art. 619 do CPP e do
I da LC n.
art. 128,
:
80/1994
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de
declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Documento eletrônico VDA55182691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:22
Código de Controle do Documento: aac225bd-4f15-4411-ae57-5761c77e4208

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública
do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:
I – receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos
autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau
de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em
dobro todos os prazos;
Nesse sentido:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão proferido
em agravo regimental que confirmou o indeferimento liminar dos
embargos de divergência, por ausência de juntada de cópias
dos acórdãos paradigmas.
2. O acórdão foi publicado em
(quarta-feira) e a
14/10/2025
petição dos embargos de declaração foi protocolada em
(sexta-feira), fora do prazo de dois dias corridos,
17/10/2025
conforme certidão expedida pela Secretaria de Processamento
de Feitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de declaração interpostos fora do prazo de dois dias corridos
podem ser conhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Penal e o Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça estabelecem que o prazo para
interposição de embargos de declaração em matéria penal é de
dois dias corridos, contados da publicação do acórdão.
5. A intempestividade dos embargos de declaração impede o
seu conhecimento, conforme jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração não
conhecidos.
Tese de julgamento: 1. O prazo para interposição de embargos
de declaração em matéria penal no Superior Tribunal de Justiça
é de dois dias corridos, contados da publicação do acórdão. 2.
Embargos de declaração interpostos fora do prazo de dois dias
corridos são intempestivos e não podem ser conhecidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
RISTJ,
art. 619;
art. 263.
Documento eletrônico VDA55182691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:22
Código de Controle do Documento: aac225bd-4f15-4411-ae57-5761c77e4208

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp 2.887.841/SP,
julgado em 03.06.2025.
(EDcl no AgRg nos
relatora Ministra
EAREsp n. 2.667.659/MT,
Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, julgado em 10/12/2025,
DJEN de
)
19/12/2025.

SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
rejeitou os primeiros embargos declaratórios, alegando vícios de
fundamentação.
1.2. O embargante requer o acolhimento dos aclaratórios,
alegando a existência de defeitos que necessitam ser sanados,
com a correspondente repercussão jurídica. II. QUESTÕES EM
DISCUSSÃO
2.1. Análise da tempestividade dos embargos de declaração
opostos.
2.2. Verificação da aplicação dos prazos previstos nos arts. 619
do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
2.3. Determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa
dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração foram opostos fora do prazo de
2 dias, conforme estabelecido pelo
do Código de
art. 619
Processo Penal e pelo
do Regimento Interno do
art. 263
Superior Tribunal de Justiça. 3.2. A intempestividade dos
embargos impede seu conhecimento pelo Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
4.1.
Embargos
de
declaração
não
conhecidos,
com
determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa dos
autos à origem.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EAREsp n. 2.383.488/GO,
Corte Especial, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
13/6/2025.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55182691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 19/03/2026 17:22:22
Código de Controle do Documento: aac225bd-4f15-4411-ae57-5761c77e4208

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0269147-5
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.996.013 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50098610420234047005
EM MESA
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JESSICA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JESSICA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
C54260555105<452=40902@
2025/0269147-5 - AREsp 2996013 Petição : 2026/0018691-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55108663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 18:53:32
Código de Controle do Documento: 490D84B3-B75C-4AE5-8B8F-15A5EDE702C2